Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019459-76.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIACAO - CPF: 064.709.551-34 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, interposto em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a apelação interposta pela Fazenda Pública foi tempestiva e, por conseguinte, se a decisão monocrática que a rejeitou deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 183, do CPC, a Fazenda Pública possui prazo em dobro para recorrer, o que equivale a 30 dias úteis, contados a partir da ciência da sentença.
4. O Município registrou ciência da sentença na data de 22.06.2025, iniciando-se o prazo em 23.06.2025, com término no dia 01.08.2025.
5. A apelação foi protocolizada em 05.08.2025, após expirado o prazo legal, sendo intempestiva.
6. A ausência de intimação específica para o redirecionamento da execução ou para manifestação sobre a ilegitimidade não tem o condão de afastar a preclusão temporal recursal.
7. O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados na decisão monocrática, não demonstrando qualquer fato novo ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É intempestiva a apelação interposta pela Fazenda Pública após o prazo de 30 dias úteis contados da intimação da sentença. 2. Não há nulidade na decisão monocrática que não conhece do recurso manifestamente inadmissível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o; 183; 932, inciso III; 51, inciso XV, RI/TJMT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 557.142/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 316700387), que NÃO CONHECEU o recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, diante da intempestividade, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1019459-76.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIAÇÃO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, (ID. 314493891):

“
Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
MOACIR CLODOALDO DA ANUNCIACAO
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Ao id. 171004266, aportou aos autos, informação de que o executada é falecido.

Em id. 187039591, a Fazenda Pública requereu a regularização do polo passivo para que conste o espólio e a citação do espólio na pessoa do herdeiro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em consulta ao SNIPER, fora constatado que o executado faleceu no ano de 2008, conforme documento em anexo.

Ademais, a citação do executado ainda não tinha sido efetivada, tanto que fora expedido mandado de citação em 17/11/2023 (id. 134708347), sendo assim, restou comprovado que o óbito do executado deu-se antes da citação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes da citação.

Neste sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.
3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. 4. Recurso não provido. (N.U 0000727-74.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) (grifos nossos).

Portanto, a ação proposta contra pessoa falecida antes da citação válida, que não tem capacidade de estar em juízo, bem como não há que se falar em redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação, o que implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, certo é que não poderia a ação ter sido ajuizada em seu desfavor, isto porque, a pessoa falecida não tem capacidade de estar em juízo, no presente caso, figurar no polo passivo.

O ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução quando se tratar de falta de pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Autoriza-se desde já o levantamento de eventuais constrições.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, violação a coisa julgada, alegando que a instância superior já deliberou sobre a matéria, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

No mérito, afirma que “(...) a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual (artigo 485, VI, CPC), fundada na suposta ilegitimidade da parte executada, revela-se manifestamente indevida, na medida em que desconsiderou a regularidade formal e material da propositura da ação”.

Defende que a Fazenda Pública não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo, havendo assim violação ao contraditório e à ampla defesa.

Acrescenta, ainda: “(...) é oportuno destacar, que enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide, sendo o espólio legítimo para figurar no polo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse”.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 314493892).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise do processo, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, nos termos do art.1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifos nossos)

Além disso, em se tratando da Fazenda Pública, os prazos processuais são contados em dobro a partir de sua intimação pessoal, conforme dispõe o art. 183, do Código de Processo Civil:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida na data de
12.06.2025
, sendo que a parte apelante registrou ciência dessa decisão, no dia
22.06.2025,
conforme registro no expediente processual (PJE de Primeiro Grau):

“Sentença (40970732)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Expedição eletrônica (12/06/2025 14:23:18)

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO registrou
ciência em 22/06/2025
01:07:57

Prazo: 30 dias”. Grifo nosso.

Assim, constata-se que o presente recurso, interposto na data de
05.08.2025
, mostra-se intempestivo, uma vez que o prazo de 30 (trinta) dias úteis para sua interposição, iniciado no primeiro dia útil após a ciência da decisão, verificada em
22.06.2025
, teve início no dia
23.06.2025
e encerrou-se em
1a.08.2025
. Logo, em razão de sua intempestividade, a apelação não deve ser conhecida.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RI/TJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que
“(...) o recurso foi
protocolizado dentro do prazo legal
, observando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, nos termos do
artigo 183 do Código de Processo Civil
, razão pela qual
deve ser reconhecida a sua tempestividade”
. Grifo do autor.

No mérito, apresenta os mesmos argumentos deduzidos no recurso de apelação, relativos à ausência de intimação para a adoção das providências necessárias ao regular andamento da execução e à consequente inviabilidade de extinguir o processo por alegada ilegitimidade passiva.

Com base no exposto, requer (ID. 330360872)
:

“a) o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, em todos os seus termos, para que seja parcialmente reformada a decisão monocrática de id. 306188858, especificamente quanto à legitimidade passiva da demanda, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da Execução Fiscal”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 330706869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de rcurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a
decisão monocrática que NÃO CONHECEU o RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela parte agravante,
mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
(ID. 316700387).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se que a parte agravante sustenta a tempestividade do recurso de apelação, argumentando que o mesmo foi protocolizado dentro do prazo legal, na data de 05.08.2025, observando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, nos termos do artigo 183, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, alega violação à coisa julgada, afirmando que a instância superior já havia deliberado sobre a matéria, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta ainda que a execução fiscal não foi ajuizada contra pessoa falecida, mas sim diretamente contra o espólio de Moacir Clodoaldo da Anunciação, conforme se extrai da petição inicial.

Argumenta também que houve violação ao artigo 10, do CPC, pois não foi oportunizada à Fazenda Pública manifestação prévia sobre a questão que fundamentou a extinção do processo.

Por fim, invoca o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) e defende a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Da análise dos autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

A questão central a ser dirimida neste recurso refere-se à tempestividade do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Conforme consignado na decisão agravada, a sentença foi proferida (12.06.2025), sendo que a parte apelante registrou ciência dessa decisão (22.06.2025), conforme registro no expediente processual PJE de Primeiro Grau.

De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Considerando o disposto no artigo 183 do mesmo diploma legal, que confere prazo em dobro para manifestações processuais da Fazenda Pública, o prazo recursal seria de 30 (trinta) dias úteis.

Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso de apelação iniciou-se, no dia 23.06.2025 (primeiro dia útil após a ciência da decisão) e encerrou-se, em 1a.08.2025. No entanto, o recurso foi interposto apenas, na data de 05.08.2025, quando já expirado o prazo legal, configurando-se, portanto, sua intempestividade.

Importante ressaltar que o próprio sistema PJE registrou a ciência da decisão pelo representante do Município em 22.06.2025, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme consta expressamente no documento juntado aos autos:
"LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO registrou ciência em 22/06/2025 01:07:57 Prazo 30 dias".

Quanto à tese de ofensa à coisa julgada, cabe pontuar que a deliberação anterior desta relatoria, ao determinar o prosseguimento do executivo fiscal, não impede ulterior extinção por fundamento diverso, desde que preservado o devido processo legal. A estabilização recai sobre o dispositivo, e não sobre a motivação, conforme artigo 503, do CPC.

O artigo 932, inciso III, do CPC confere ao relator a atribuição de não conhecer de recurso inadmissível ou que não confronte, de maneira específica, os fundamentos da decisão recorrida. Em harmonia, o artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal autoriza o relator a rejeitar pedido manifestamente inadequado ou desprovido de objeto, bem como a reconhecer a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade está em consonância com as disposições legais e regimentais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025